Tribunal: TJES
Processo: 5006617-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006617-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006617-39.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FERNANDA ALVES DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA IMPUGNAR ATO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADO POR FERNANDA ALVES DA SILVA EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA QUAL REQUER A ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS SUPORTADOS, AO ARGUMENTO DE QUE A APLICAÇÃO OCORREU DE FORMA ERRÔNEA, NÃO SENDO ACOLHIDA A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
(2). ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO REQUEREU QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, SUSTENTANDO PARA TANTO QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, BEM COMO, SER O ATO LEGAL (EVENTO ID 28136931)
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição Inicial por FERNANDA ALVES DA SILVA, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. ENTENDO QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A VALIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO APRESENTADO. NESSE SENTIDO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA, O QUAL DISPÕE QUE
“não se pode considerar que houve irregularidade na autuação por simples alegação da autora, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a ilegalidade do Auto de Infração de Trânsito, até porque o ato administrativo goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade que, no caso, em nenhum momento foi afastada por meio de prova inequívoca nestes autos.”
. DESSA FORMA, ENTENDO QUE A COINCIDÊNCIA ENTRE A LAVRATURA DOS UTOS DE INFRAÇÃO n° PM30854863 E Nº. BS00007311 REGISTRADOS NO MESMO DIA E MESMO LOCAL, O PRIMEIRO FOI LAVRADO ÀS 19H30MIN E O SEGUNDO ÀS 19H45MIN, NÃO PRESSUPÕE QUE HÁ EQUÍVOCO. ASSIM, NÃO HAVENDO PROVAS QUE RELATEM A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, PRESSUPÕE-SE VÁLIDO.
POR ESSAS RAZÕES, MANTENHO A SENTENÇA.
(8) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)